Tribunal: TJMT
Processo: 1000205-48.2021.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-26
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1000205-48.2021.8.11.9005 - PJE (FEITO NA ORIGEM – PJE 1003470-98.2021.8.11.0003)
COMARCA DE ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS
AGRAVANTE: NIVALDO BENTO DA COSTA
AGRAVADOS: MUNICIPIO DE RONDONÓPOLIS
JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES
LIMINAR INDEFERIDA
Vistos, etc.
Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO aviado por NIVALDO BENTO DA COSTA contra a decisão que negou a antecipação de tutela para a realização de procedimento cirúrgico ortopédico de ARTROPLASTIA TOTAL DE JOELHO ESQUERDO, tendo como Agravado o Município de Rondonópolis.
Pugna pela concessão da liminar para o imediato fornecimento do procedimento cirúrgico ao agravante.
Os documentos podem ser consultados, na íntegra, no feito na origem.
É o relatório.
FUNDAMENTO E DECIDO.
Funda-se a pretensão do recorrente em que se conceda a antecipação de tutela o imediato fornecimento do procedimento cirúrgico ARTROPLASTIA TOTAL DE JOELHO ESQUERDO ao agravante.
Conforme relatório médico, o autor é diagnosticado com GONARTROSE NÃO ESPECIFICADA (CID M17.9), e que está na fila de espera, sem previsão para realização da mesma. Informa ainda que o custo da cirurgia é elevado, não possuindo condições para custeio da mesma.
No entanto, ao emitir o parecer, o NAT apontou que não há urgência, vejamos:
I - DOS FATOS
a) Conforme documentação médica apresentada, trata -se de paciente portador de gonartrose avançada a esquerda (artrose severa em joelho esquerdo), com severa restrição funcional e dor intratável . Em acompanhamento com ortopedista, com indicação de tratamento cirúrgico, ARTROPLASTIA TOTAL DE JOELHO ESQUERDO (troca da articulação por prótese).
SOLICITA A DISPONIBILIZAÇÃO DO TRATAMENTO EM CARÁTER URGENTE.
II – CONSIDERAÇÕES
a) O paciente é portador de artrose avançada em joelhos. Para tal patologia está indicado o tratamento cirúrgico, sem outras possibilidades resolutivas.
b) O procedimento cirurgico é contemplado pelo SUS (tabela SIGTAP).
c) O procedimento cirurgico poderá ser disponibilizado pelo SUS, através da Central Estadual de Regulação.
d) Quanto ao caráter do procedimento, se de urgência ou não; trata -se de cirurgia eletiva (não urgente).
III – CONCLUSÃO Frente ao exposto, conclui -se que há indicação cirúrgica, que deve ser disponibilizada pelo SUS, em caráter eletivo, mediante tramites junto ao sistema público de saúde.
Da leitura do parecer conclui-se que os casos de urgência requerem atendimento imediato, pois há risco de morte. A situação do autor não se encaixa nas hipóteses previstas no artigo 300 do NCPC. Ademais, estamos vivendo um momento de pandemia, com alto risco de contaminação de COVID-19, sem nenhuma necessidade de realizar cirurgia eletiva, as quais inclusive estão suspensas pelo SUS.
Num primeiro momento, entendo que inexistem elementos que configurem os requisitos ensejadores da medida suscitada, e conforme já mencionado na decisão do juiz a quo, caso o Requerente venha a apresentar mudança no quadro clínico no tocante à elevação do grau de urgência poderá pleitear a revisão da decisão.
Isto posto, diante da fundamentação acima, NEGO A LIMINAR VINDICADA, mantendo inalterada a decisão de 1o grau.
Ciência ao magistrado no feito de origem, bem como, para que preste informações no prazo de 10 (dez) dias, em especial, em caso de prolação de sentença ou de revisão da decisão, o que, via de regra poderia gerar a perda de objeto do presente Agravo de Instrumento.
Intime-se ainda a Agravada, para que, caso deseje apresente as contrarrazões ao Agravo de Instrumento, no prazo legal.
Vistas ainda ao Ministério Público, para que no prazo legal, emita o seu parecer, caso vislumbre interesse de atuação.
Após, conclusos para agendamento de sessão de julgamento.
Às providências.
P.I.
Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Juiz de Direito - Relator